Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704980-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL SOUZA PASSOS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O A agravante não efetuou o preparo e não é beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, venha o preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, de fevereiro de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora